Tribunal: TJMT
Processo: 1026339-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026339-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 048.625.481-05 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (INTERESSADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LOURIVALDO NEVES SILVESTRE - CPF: 001.470.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA - CPF: 052.190.993-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA - CPF: 570.572.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO SENABIO DO CARMO - CPF: 062.170.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA - CPF: 055.115.441-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 064.647.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEI LEITE DUARTE FILHO - CPF: 026.937.701-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 607.402.663-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN FILOMENA DA SILVA - CPF: 483.366.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA RITA DA SILVA BATISTA - CPF: 072.267.691-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISMAR CASTRILLON RAMOS - CPF: 571.358.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 843.598.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 031.484.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.665.211-13 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA - CPF: 936.903.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SANTOS GOMES - CPF: 606.472.393-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON GALVAO DE FRANCA - CPF: 926.454.883-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA JANSEN - CPF: 005.359.093-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELY JULIANA DA SILVA - CPF: 881.263.902-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO - CPF: 921.632.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR - CPF: 536.121.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR LUCIANO DA SILVA - CPF: 486.620.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA - CPF: 725.433.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA - CPF: 046.494.643-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO - CPF: 049.645.291-69 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA SOUZA SANTOS NEVES - CPF: 037.232.951-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DALNIANA DE SOUZA - CPF: 021.616.521-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN TAIRONE DO CARMO - CPF: 057.861.211-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL CAMILO DE SOUZA - CPF: 047.357.931-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO AMANCIO DA CRUZ - CPF: 893.453.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA - CPF: 021.908.641-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS - CPF: 731.275.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON RENAN DE PAULA - CPF: 062.655.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - USO DE ALGEMAS – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MOVIMENTAÇÃO DE R$10.512.772,00 (DEZ MILHÕES QUINHENTOS E DOZE MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS) - PERIODICIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS ILÍCITAS -

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INDIVIDUALIZAÇÃO MINUCIOSA – DESNECESSIDADE - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- INSUFICIÊNCIA – PRISÃO
DOMICILIAR – INJUSTIFICÁVEL – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A utilização de algemas sem fundamentação não afasta, por si só, a legitimidade/cautelaridade da prisão (TJMT, HC N.U. 0101127-47.2013.8.11.0000). Em outras palavras, eventual abuso de autoridade, por ofensa à Súmula Vinculante 11, não torna a custódia ilegal, apenas “
acarreta consequências para os agentes que tenham atuado em desconformidade à súmula, não se descaracterizando a higidez dos fundamentos da prisão decretada”
(STF, Rcl 46431).

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 38 (trinta e oito) coindiciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente uma tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

A sofisticação do esquema ilícito descortinado, com movimentações milionárias de valores arrecadados a partir da reinserção de substâncias entorpecentes, retiradas de circulação por meio de atos policiais eficazes, no mercado nefasto de drogas ilícitas, com violação de deveres funcionais de agentes públicos, recomendam higidez diante dos efeitos deletérios causados pelo consumo difuso de cocaína e derivados (STJ, HC no 765.154/PE)

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui motivação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.
(STJ, HC n° 638.238/MT)

Tratando-se de organização criminosa

mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para fins de decretação da custódia cautelar,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP; AgRg no RHC no 155.202/MT).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva quando sopesadas as penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente, em concurso material [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos – e organização criminosa qualificada pelo envolvimento de funcionário público – 3 (três) a 8 (oito) anos majorado por 1/6 (um terço) a 2/3 (dois terços)], a elidir a aplicação do princípio da homogeneidade. Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO).

A abrangência do esquema ilícito e a movimentação milionária de valores pelo paciente [aproximadamente 10 milhões de reais], sem origem lícita demonstrada e vinculada com o tráfico de drogas, autorizam a manutenção da custódia, sobretudo por demonstrar vínculo direto com
“o comércio de entorpecentes em larga escala e enorme lucratividade”
(STJ, HC no 521.438/SC), de modo que a substituição por medidas cautelares não se revela suficiente (TJMT, HC no 1024591-60.2022.8.11.00003).

A conversão da prisão preventiva por domiciliar pressupõe
“a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026339-30.2022.8.11.0000

– COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

PACIENTE(S):

LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1010935-18.2022.8.11.0006), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa - art. 33 da Lei no 11.343/2006 e

art. 2o da Lei no 12.850/2013 – (ID 154189696).

O impetrante sustenta que: 1)
“não existe no caderno processual nenhum documento produzido pelos agentes executores da prisão justificando a utilização das algemas durante o cumprimento do mandado”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
“o Paciente não apresenta histórico de fato criminoso, pelo contrário, tem ocupação lícita, endereço certo e ostenta bons antecedentes”
; 4)
“dada as penas cominadas abstratamente para os delitos imputados, a prisão provisória revelar rigor excessivo, em razão da possibilidade da aplicação de medidas penais menos drásticas, como a fixação de regime diverso do fechado e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6)
“o Paciente é portador da doença autoimune (CID 10 – D69.3) denominada: “Trombocitopenia Primária Imune ou Púrpura trombocitopênica idiopática (PTI)”,
razão pela qual faz jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a prisão preventiva,
“sem prejuízo da concessão de prisão domiciliar ou da adoção de medidas cautelaras alternativas a prisão”
(ID 154189685), com documentos (ID’s 154189688/154189699).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Paulo da Cunha, em recesso forense (ID 154240187).

O Juízo singular prestou informações (ID 154693164).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INCURSO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO (OPERAÇÃO EFIALTES) – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA AO ARGUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – 1. PLEITO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 11, STF – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO PACIENTE – 2. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO HÁ OFENSA AO MENCIONADO PRINCÍPIO POSTO QUE É INVIÁVEL CONJECTURAR ACERCA DO REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO, AINDA MAIS PORQUE ESTE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE POSSUI CARÁTER PROVISÓRIO/CAUTELAR – 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – EM QUE PESE SEREM FAVORÁVEIS, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO POSSUEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CONDUZIREM À REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – 5. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, INDUBITÁVEL, DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 155540666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Em 19.4.2022, durante a incineração de drogas, realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –, apurou-se a violação de lacres

de substâncias entorpecentes apreendidas
,
as quais eram substituídas por isopor, gesso e areia.

Instaurada a investigação pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apurou-se que os policiais civis, com outros integrantes da organização criminosa, estariam, em tese, envolvidos, na subtração de drogas armazenadas no interior da delegacia, as quais posteriormente eram comercializadas para traficantes, ensejando como desdobramento da lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas.

Em 25.11.2022, a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio dos delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, representaram pela decretação da prisão preventiva do paciente e coindiciados [“Operação Efialtes”].

Em 29.11.2022, a Promotoria de Justiça de Cáceres manifestou-se favoravelmente ao pedido (Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça).

Em 2.12.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No caso dos autos, após exauriente análise dos elementos investigativos apresentados, mais precisamente da leitura do relatório acostado ao ID 104965701, observo que a cautelar extrema pleiteada encontra-se embasada na necessidade de manutenção da ordem pública.

[...]Assim, observado no caso em análise a necessidade de garantir a ordem pública, deve ser a representação, no que tange ao tópico em questão, deferida. Atento aos autos, verifica-se, preliminarmente, que a presente representação encontra-se fundada em uma minuciosa investigação procedida pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso após ter ciência de que, em data de 19/04/2022, durante o ato de incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, alguns lacres do material ilícito, que se encontrava apreendido, estavam violados.

Através do ofício de n.o 2022.5.94388/DEFRON e do Relatório Administrativo de n.o 2022.13.23151, os invólucros que ostentavam lacres rompidos foram encaminhados à POLITEC que, conforme consta nos laudos periciais de n.o 400.2.04.2022.004548-01; 400.2.04.2022.004547-01 e 400.2.04.2022.004612-01, o material que anteriormente se encontrava no lacre, de natureza ilícita, fora substituído por uma espécie de mistura de isopor, gesso e areia.

Nesse contexto, que desvelou possível desvio de droga de dentro do cofre da própria delegacia, suspeitando da participação de policiais civis, os quais possuem acesso ao local de armazenagem, a d. Corregedoria Geral instaurou

investigação e realizou diversas diligências, tendo em vista que referida prática, ao menos no entender de referido órgão fiscalizador, seria inimaginável tendo como agentes apenas cidadãos comuns sem qualquer vínculo com a polícia ou que, de alguma forma, tivessem acesso ao local, que, frisa-se, trata-se de uma sala cofre.

Durante a investigação instaurada, retro mencionada, com o intuito de apurar elementos acerca da autoria delitiva desvelada, através do Relatório Policial, o qual cumpriu parcialmente a Ordem de Serviço n.o 2022.9.9640, foi possível estabelecer, a princípio, que alguns policiais civis estariam, em tese, envolvidos, de forma direta e indireta, na subtração do material ilícito substituído da sala cofre pela mistura de areia, gesso e isopor.

Referida suspeita deu-se pelo fato de que para a incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, que fora realizada em data de 19/04/2022, houve a adoção de um procedimento que não era o de praxe: em data anterior, ou seja, dia 18/04/2022, o material que seria incinerado fora encaminhado à Delegacia Especializada de Fronteira para que ficasse em uma espécie de “custódia”, que, como alhures mencionado, destoa do procedimento geralmente adotado para a incineração do material, que seria o transporte do entorpecente apenas na data do ato, sendo esta última metodologia confirma como padrão por testemunhas ouvidas sobre o assunto, depoimentos que se encontram juntados ao relatório já mencionado.

Indo além, em data de 26/02/2022, na cidade de Cuiabá/MT, houve a apreensão de certa quantia de entorpecente que, após ser periciado pela POLITEC, concluiu-se que o material apreendido pela Polícia Federal é da mesma natureza do que se encontrava nos invólucros violados, cujo conteúdo fora surrupiado de dentro da delegacia, ou seja, o que fora extraviado estava sendo, novamente, inserido na sociedade para perpetuação da prática delitiva do tráfico de entorpecente. Ainda, salienta-se que Danilo Bazílio Carvalho Leal, Eduardo da Silva Oliveira e Ariane da Silva Almeida, todos aqui investigados, foram presos, supostamente, na posse de grande quantia de entorpecente, sendo esta última filha de uma funcionária contratada do CISC CÁCERES, local em que a sala cofre se encontra, que, de acordo com as investigações, retirava a droga para ser entregue aos demais criminosos, tendo total acesso às chaves e, até mesmo, ao local do crime.

Após emergir os indícios do extravio do entorpecente, em uma perícia aprofundada do local violado, fora verificado que a quantidade de entorpecente desviado excede 01 (uma) tonelada, quantia que, certamente, como já mencionado, teria, e tem, como destino a volta às ruas para ser, novamente, vendida por traficantes que, como é cediço, possuem o intuito de auferir renda de forma rápida e vultosa, tendo em vista o valor da droga larapiada: cloridrato de cocaína e pasta base.

Diante de referido fato, das suspeitas, de eventuais agentes já na mira da Corregedoria Geral e da possível grande movimentação financeira que a conduta criminosa daria origem, em análises em fontes abertas e protegidas, de acesso da Polícia Civil deste estado, comumente utilizadas para investigações criminais, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED E SROP, bem como diversos outros bancos de dados, mais especificamente do exame dos Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF, fornecidos pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras -, os investigadores tiveram conhecimentos de enormes quantias de dinheiros postas em movimentação através de empresas fantasmas, com capital social declarado muito abaixo do movimentado, bem como de terceiros vinculados a referidas “laranjas” com movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos auferidos que, possivelmente, possuem origem na venda do entorpecente subtraído da Delegacia de Polícia.

Perlustrando o Relatório Policial juntado ao feito, ID 104965701, e reproduzido em partes na representação, ID 104958525, nota-se que, para uma visão mais “sistemática” de como uma possível organização criminosa, que tem como objetivo a disseminação do entorpecente obtido da sala cofre do CISC de Cáceres, encontra-se integrada, a Corregedora de Polícia dividiu os investigados em 03 (três) grupos.

No primeiro grupo encontram-se diversos indivíduos que, em síntese, mostraram-se relacionados ao policial civil Antônio Mamedes Pinto de Miranda, que embora possua salário líquido de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), movimentou, durante o período de 11 (onze) meses, 05/06/2021 a 30/05/2022, o montante de R$ 2.977,623,00 (dois milhões e novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais), valor este entre créditos e débitos, oriundos de diversos estados da federação, como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins, repassados por pessoas físicas, como por exemplo Afonso Donizeti de Souza Costa, amigo de Antônio Mamedes, o qual a investigação desnudou não possuir renda fixa, mas movimentou o montante de R$ 1.490.513,00 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e treze reais), entre débitos e créditos, em um ínterim de 06 (seis) meses, 30/03/2021 a 01/09/2021, descortinando ainda, em referidos entes federativos diversas pessoas ligadas através das movimentações financeiras com passagens pelo crime de tráfico de entorpecente e que, inclusive, foram presas na posse do material ilícito, e pessoas jurídicas que, aqui, a título de exemplo, encontram-se as empresas Madeireira Favo de Mel LTDA, com movimentação muito acima do que realmente declara à receita, com relações financeiras relacionadas tanto com Antônio Mamedes como com diversos outros indivíduos com movimentações atípicas, bem como LEX – Assessoria Administrativa Eireli, com CNPJ 06.260.971/0001-57, também investigada ante a vultosa quantidade de dinheiro movimentado de origem desconhecida da receita.

Cumpre mencionar, ainda, que Antônio Mamedes, indicado com um dos “cabeças” do grupo criminoso, pesquisou, em seu aparelho celular, como preparar uma massa para gesso, possivelmente das mesmas características da encontrada nos invólucros cujo lacre fora violado e que substituiu a matéria ilícita, e, ainda, qual seria o preço da droga no Brasil, informação adquirida após a extração dos dados telemáticos do seu aparelho móvel.

No segundo grupo, ressaíram alguns policiais civis que, de acordo com o apurado, possuíam acesso à sala cofre em algumas oportunidades, como no caso do investigado IPC Ariovaldo e IPC Paulo, bem como do policial civil Luismar Castrillon, preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pelo crime de extorsão, no qual exigia, supostamente, de Lilian Filomena a quantia de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) a título de juros de eventual valor emprestado, que, reitera-se, é de natureza totalmente incompatível com os valores auferidos por Luismar

a título de salário sendo servidor público no cargo que ocupa.

Por fim, no grupo 03, a autoridade policial investigadora indicou um grupo de indivíduos que possuem relação direta com o entorpecente apreendido em Cuiabá em posse de Danilo Bazílio, Eduardo e Ingrid, sendo esta última filha de Maria Lúcia da Silva, pessoa contratada que labuta no CISC de Cáceres e que, conforme apurado, possui acesso à sala cofre onde os materiais foram retirados e que, possivelmente, fora a responsável por parte da substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente à Danilo e Eduardo, ou terceiros, cuja identidade fica, neste momento, de difícil conhecimento, para que difundissem o entorpecente.

Ao final, ainda, em perscrutada investigação, embora tenha separado os grupos como acima explicitado, restou demonstrado nos autos, ao menos de forma satisfatória exigida no presente momento, que todos eles possuem liame e que, de alguma maneira, se interligam, o que fora demonstrado através das diversas conversas juntadas, bem como que, em algum momento, há depósitos ou transferências, de grandes montantes, como R$ 20.000,00, R$ 40.000,00, e até acima de R$ 100.000,00, entre um e outro que, de certa forma, criam uma teia de relações que encadeia todos os indivíduos mencionados e alvos das investigações descortinando uma eventual organização criminosa a qual, em tese, devolveu aos traficantes, bem como, de forma indireta, em concurso de agentes, estão a praticar o próprio tipo do art. 33, da Lei 11.343/06, quantia superior de 01 (uma) tonelada de entorpecente que, nos cálculos da autoridade policial, foram/serão convertidos em aproximadamente R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Nesta oportunidade, vale mencionar, ainda, a evidente reprovabilidade, e gravidade, da conduta ora descortinada pela Corregedoria da Polícia Civil tendo em vista que parte dos supostos agentes do crime ora investigado são servidores públicos, investidos na função de investigadores de polícia civil que, fato notório, possuem como função precípua, justamente, o combate da criminalidade e não a sua fomentação.

Dito isso, diante de todo o exposto e da dinâmica apresentada por uma eventual organização criminosa que tem como objetivo a retirada de entorpecente de dentro da sala cofre da delegacia de Cáceres para colocá-la novamente em circulação e, com isso, auferir vultosas quantias, logicamente, ilícitas, de dinheiro, vislumbra-se presente no caso, como requisito da prisão preventiva dos representados, a necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, preenchendo, assim, o periculum libertatis.

Indo além, o fumus comiss delicti, nos parâmetros exigidos para tanto, encontra-se, também, presente, tendo em vista a prova da materialidade delitiva e da autoria dos representados extraídas da competente investigação realizada pela Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Ainda, nos termos do art. 313, I, do CPP, presente se encontra hipótese de cabimento que permite o deferimento da representação.

Desta feita, ex positis ̧ DEFIRO a representação da d. autoridade policial e, nos moldes do art.311 e 312 c/c art. 313, I, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva dos representados ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA; LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA; ALAN TAIRONE DO CARMO; TULIO SENABIO DO CARMO; MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA; VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO; SERGIO AMÂNCIO DA CRUZ; AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA; WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS; WDSON RENAN DE PAULA; DIEGO ANDRADE DA SILVA; DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ; MARCELO DE MELO MONTEIRO; ADRIANO JOSE DA SILVA; DALNIANA DE SOUZA; POLIANA SOUZA SANTOS NEVES; LOURIVALDO NEVES SILVESTRE; DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO; MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA; LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS; JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA; VALDENIR LUCIANO DA SILVA; ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR; PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO; LUISMAR CASTRILLON RAMOS; LARISSA RITA DA SILVA BATISTA; LILIAN FILOMENA DA SILVA; RONEI LEITE DUARTE FILHO; RAUL CAMILO DE SOUZA; ADRIELY JULIANA DA SILVA; MARCELO PEREIRA JANSEN; EDILSON GALVAO DE FRANCA; VANESSA SANTOS GOMES; LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS; THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA; EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA; DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL; ARIANE DA SILVA ALMEIDA e MARIA LUCIA DA SILVA, todos qualificados nos autos, com os CPF’s relacionados no item 6 da representação, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão no sistema BNMP 2.0 [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito)

Pois bem.

A impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar a forma de cumprimento do mandado de prisão do paciente, a permitir a aferição de eventual ilegalidade no uso de algemas.

De toda sorte, a utilização de algemas sem fundamentação não afasta, por si só, a legitimidade/cautelaridade da prisão (TJMT, HC N.U. 0101127-47.2013.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 25.10.2013). Em outras palavras, eventual abuso de autoridade, por ofensa à Súmula Vinculante 11, não torna a custódia ilegal, apenas “
acarreta consequências para os agentes que tenham atuado em desconformidade à súmula, não se descaracterizando a higidez dos fundamentos da prisão decretada”
(STF, Rcl 46431 – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 26.3.2021).

Nesse quadro, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Por seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 38 (trinta e oito) coindiciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente
uma tonelada
de
cloridrato de cocaína
e
pasta-base de cocaína
, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Extrai-se, ainda, do ato constritivo que o grupo criminoso estaria dividido em, ao menos, 3 (três) núcleos, a saber: 1) integrantes que mantinham vínculo com o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda e eram responsáveis pela disseminação de substâncias entorpecentes e lavagem de dinheiro em vários Estados da Federação, tais como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins; 2) policiais civis [Ariovaldo Marques de Aguilar, Paulo Sérgio Gonçalves Alonso e Luismar Castrillon Ramos] que tinham

acesso à sala-cofre e seriam responsáveis por desviar a substância entorpecente; 3) responsáveis pela substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente para comercialização ilícita.

O paciente pertenceria ao primeiro núcleo, visto que teria realizado diversas transações financeiras, movimentando ilicitamente
R$10.512.772,00 (dez milhões quinhentos e doze mil e setecentos e setenta reais)
, tanto para o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda como para traficantes de outros Estados da Federação, consoante Relatório Conclusivo, subscrito pelos delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli (PJe 007677-86.2022.8.11.0042).

Atente-se que, somente no mês de março/2022, o paciente
“movimentou valores suspeitos correspondentes a R$ 579.633,00 (Quinhentos e setenta e nove mil e seiscentos e trinta e três reais) entre créditos e débitos”
, sendo que as movimentações bancárias

sob sua titularidade ocorreram entre “14.3.2019 a 8.3.2020”, “9.3.2020 a 10.9.2020”, “11.9.2020 a 6.6.2021”, “1o.11.2021 a 30.11.2021” e “1o.3.2022 a 31.3.2022” (Relatório Conclusivo -

PJe 007677-86.2022.8.11.0042), a demonstrar maior grau de envolvimento com grupo criminoso diante periodicidade das transferências ilícitas.

Estima-se que o faturamento anual do crime organizado no Brasil, somente com o tráfico de drogas, soma 300 e 500 bilhões de dólares, segundo Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar o Avanço e a Impunidade do Narcotráfico. Note-se que o
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, em 2018, totalizou R$ 6,8 trilhões, de modo que o faturamento do crime organizado com o

tráfico

de

drogas

representaria

28,52%

do

PIB nacional (
CORREIA, Marcus Vinícius Honório; SANTIGO, Felipe Amore Salles. A política proibicionista aplicada à guerra às drogas como combustível para o crescimento do crime organizado no Brasil. Revista do Instituto de Ciências Penais, Belo Horizonte, v. 4, p. 369-398, 2019
).

Com efeito, a sofisticação do esquema ilícito descortinado, com movimentações milionárias de valores arrecadados a partir da reinserção de substâncias entorpecentes, retiradas de circulação por meio de atos policiais eficazes, no mercado nefasto de drogas ilícitas, com violação de deveres funcionais de agentes públicos, recomendam higidez diante dos efeitos deletérios causados pelo consumo difuso de cocaína e derivados (STJ, HC no 765.154/PE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2022.)

No caso, a fundamentação da custódia cautelar abrangeu a extensão contextual dos delitos e a operacionalização executada pela organização criminosa (com 39 integrantes), que seria responsável pela: 1) substituição das drogas por outros materiais no interior de Delegacia de Polícia; 2) comercialização de elevada quantidade de cocaína e pasta-base de cocaína (superior a uma tonelada); 3) lavagem de dinheiro por meio de “laranjas”.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui motivação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

Aplicável julgado do c. STJ:

“No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.”
(HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021.)

Noutro giro, tratando-se de organização criminosa

mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para fins de decretação da custódia cautelar,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP – Relator:

Min. Nefi Cordeiro

- 26.3.2018; AgRg no RHC no 155.202/MT – Relatora:

Min. Laurita Vaz – 25.11.2021).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente, em concurso material [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos – e organização criminosa qualificada pelo envolvimento de funcionário público – 3 (três) a 8 (oito) anos majorado por 1/6 (um terço) a 2/3 (dois terços)].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a investigação descortinou que o paciente figurava-se no centro de movimentações bancárias estabelecidas com traficantes [Diego Andrade da Silva, Alex Barbosa da Silva, Marcelo de Melo Monteiro; Fabio Fernandes Bugari], empresas “fantasmas” [Madereira Favo de Mel] e investigador de Polícia [Antônio Mamedes Pinto de Miranda], conforme se depreende do seguinte quadro explicativo:

A abrangência do esquema ilícito e a movimentação milionária de valores pelo paciente [
aproximadamente 10 milhões de reais
], sem origem lícita demonstrada e vinculada com o tráfico de drogas, autorizam a manutenção da custódia, sobretudo por demonstrar vínculo direto com
“o comércio de entorpecentes em larga escala e enorme lucratividade”
(STJ, HC no 521.438/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A fundamentação é idônea quando evidenciado o fumus comissi delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente supostamente está envolvido com organização criminosa criada para a prática do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da narcotraficância, onde se utiliza de várias empresas para inserir o dinheiro ilícito no sistema financeiro, fazendo acreditar que sobreveio das atividades empresariais lícitas,. [...]

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.”
(HC no 1024591-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal – 10.2.2023)

Assim sendo, a substituição por medidas cautelares não se revela suficiente para acautelar a ordem pública.

Em relação à domiciliar, a impetração está instruída com Laudo Médico, datado de 2.3.2017 e subscrito pela médica Paloma Borges dos Santos Valk, que atesta ser o paciente portador de “PTI CID-10 (C69.3)” e necessitar

de
“acompanhamento regular para avaliar necessidade de uso de medicação endovenosa para recuperação de contagem plaquetária”
(fls. 30-ID 154189692).

A trombocitopenia imune primária, também conhecida como púrpura trombocitopênica imune ou idiopática (PTI), CID 10 – D69.3,
“é uma doença autoimune que consiste na diminuição de plaquetas no sague periférico como consequência de sua destruição acelerada pelo sistema reticulo endotelial do baço”
e o tratamento inclui

“uso de corticoides e a esplenectomia”
(FUNCK, Karolaine. MANGNANTI, Amanda. RABAIOLI, Bruna. BOTTURA, Flávio. PARISI, Mariana Migliori.Distúrbios da hemostasia: uma revisão sobre a púrpura Trombocitopênica idiopática. Disponível em: home.unicruz.edu.br].

Todavia, o atestado médico não se mostra contemporâneo à prisão do paciente [subscrito há quase cinco atrás], tampouco demonstra a impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional.

A conversão da prisão preventiva por domiciliar pressupõe
“a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.10.2021).

Sob essa ótica, a conversão em prisão domiciliar não se mostra justificada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023